Tribunal: STF
Processo: RE 565714
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-30
Data de publicação: 2008-04-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR
   PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
   INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
   AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA
   BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O sentido da
   vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da
   Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado
   como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual
   aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria
   se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira
   Alves).
A norma constitucional tem o objetivo de impedir que
   aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que
   aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa
   circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o
   que significaria obstaculizar a implementação da política
   salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da
   República.
O aproveitamento do salário-mínimo para formação da
   base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer
   outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra
   na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.
Histórico e
   análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal.
Declaração de não-recepção pela Constituição da
   República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n.
   432/1985 do Estado de São Paulo.
2. Inexistência de regra
   constitucional autorizativa de concessão de adicional de
   insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou
   a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).
3.
   Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da
   Constituição da República, pois mesmo se a legislação local
   determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão
   adicional de remuneração contida na norma constitucional há de
   ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele
   que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem
   direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a
   Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como
   base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o
   que não fez.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega
   provimento.